Tribunal: TJDFT
Processo: 0755276-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. VALOR ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré a arcar com os ônus financeiros decorrentes da internação emergencial da autora, bem assim a reparar o dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilicitude da negativa de cobertura do plano de saúde à internação, em caráter emergencial, apta a ensejar reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ.
4. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de urgência que evoluiu para internação desde a admissão da paciente até a sua alta.
5. A injusta a demora prolongada, pela seguradora, de cobertura de internação hospitalar emergencial, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. Todavia, observadas as finalidades da condenação, as circunstâncias da causa e a jurisprudência reiterada da Corte Superior, razoável a redução do valor arbitrado pelo juízo de origem, conforme autoriza a teoria dos poderes implícitos.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 35-C, inc. I e II; art. 12, inc. II, alínea “a”. Resolução ANS n. 424/2017, art. 3o, inc. I; art. 12, inc. V, alínea “c”. Resolução da CONSU n. 13/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302 e 597. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.458.340/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 28/10/2019. STJ, AgInt no REsp 1.958.572/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 13/12/2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.065.715/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/10/2023. STJ, AgInt no AREsp n. 2.146.824/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/11/2023. TJDFT, APC 0000020-26.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 04/10/2017. TJDFT, APC 2016.01.1.120409-7, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 6/2/2019.